Tribunal: TJMT
Processo: 1016858-11.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016858-11.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[COMERCIAL ITALIA LTDA - CNPJ: 02.977.286/0001-95 (RECORRIDO), RENATA ALVES BEZERRA - CPF: 292.861.608-01 (ADVOGADO), EVILLIN KAREN FLORES DA SILVA - CPF: 039.003.731-16 (ADVOGADO), FERNANDO GABRIEL CASTILHO AVELAR JUNIOR - CPF: 960.173.091-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1016858-11.2020.8.11.0001 – Terceiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: COMERCIAL ITALIA LTDA (COMERCIAL ITALIA EIRELI).

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ABUSIVO – PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO – EMPRESA QUE NÃO ESTÁ NO ROL DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO.

As pessoas jurídicas não estão autorizadas, pela Lei nº 9.099/95, a propor ações perante os Juizados Especiais, salvo as microempresas e empresas de pequeno porte assim determinada em lei.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que desconstituiu as faturas questionadas (fevereiro a abril de 2020), determinou a emissão de refaturamento para o consumo, com fixação de 887kWh, com incidência dos consectários legais (regra tarifária, impostos, regra de economia, etc...) da época em que deveriam ter sido faturadas, com a exclusão da multa, em decorrência da cobrança indevida de fatura com valor acima do consumo mensal da recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da regularidade da cobrança.

A parte recorrida apresentou resposta, pugnando pelo improvimento do recuso interposto e aplicação de penalidade por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

O conjunto probatório formado nos autos revela que a demanda judicial aqui registrada foi proposta pela empresa COMERCIAL ITALIA LTDA (COMERCIAL ITALIA EIRELI), que, a seu turno, não está no rol daquelas consideradas legalmente, como microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme disposição contida na Lei n.º 9.099/95, art. 8.º, parágrafo 1.º, II, assim escrita:

Art. 8º (...)

§ 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

(Redação dada pela Lei nº 12.126, de 2009)

(...)

II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006
;

(Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
.

Importante complementar que a referida Lei Complementar n.º 123/06, com a redação dada pela Lei Complementar n.º 147/14, em seu artigo 3.º, traz o conceito jurídico de microempresas ou empresas de pequeno porte, sendo aquelas definidas no artigo 966 do Código Civil, senão vejamos:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o
art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e

II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).
(Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016)
.

Ocorre que a empresa ora recorrente não se enquadra na moldura jurídico-fiscal acima normatizada, pois se trata de empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) o que torna inviabilizada a competência jurisdicional deste Segmento da Justiça estadual (Juizado Especial Cível).

Importante complementar que no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, há semelhante limitação de legitimidade processual (Lei n.º 12.153/09, art. 5.º, inc. I). A interpretação jurisprudencial sobre esta restrição legal assim se inclina:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ORBESUL EIRELI. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 5º, INCISO I, DA LEI Nº 12.153/09, FIGURANDO NO POLO ATIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Com efeito, apreende-se que o inciso I do artigo 5º da Lei 12.153/09 é taxativo no que se refere às pessoas e entidades que podem ser autoras no juizado especial fazendário, não estando entre elas as pessoas jurídicas que não se enquadrem como microempresa ou empresa de pequeno porte, como é o caso da ORBESUL EIRELI, que se trata de uma empresa individual de responsabilidade limitada, conforme se verifica do estatuto social. DE OFÍCIO, DECRETADA A NULIDADE DE TODOS OS ATOS DECISÓRIOS E DETERMINADA A REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM, PARA REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICADO O RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 71007589351, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 03/04/2018).

(TJ-RS - AI: 71007589351 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 03/04/2018, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/04/2018)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de declarar
a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021